Tribunal: STF
Processo: RE 93883
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-10
Data de publicação: 1981-04-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. OPERAÇÃO
INTERESTADUAL. CAFE COMPRADO PELO TORREFADOR AO INSTITUTO BRASILEIRO
DO CAFE. VENDA EM UM ESTADO (RIO DE JANEIRO) E RECEBIMENTO DA
MERCADORIA EM OUTRO (PARANA). O CRÉDITO FISCAL A QUE TEM DIREITO O
COMPRADOR E O DE OPERAÇÃO INTERESTADUAL, E NÃO O DE OPERAÇÃO
INTERNA. A REGRA DO ART-1. PARAGRAFO 1. DO DEC-LEI 406, DE 31-12-68,
NÃO CONTRARIA ESSA AFIRMAÇÃO.
RE NÃO CONHECIDO. SUMULAS 291 E 400.